Tribunal: TJPA
Processo: 0001837-31.2013.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001837-31.2013.8.14.0047

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: C R MOTA LTDA-ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR QUE TRAMITOU SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. LEGALIDADE. PRESERVAÇÃO DOS DANOS QUE PODERIAM ADVIR DA DEMORA DO LITÍGIO.

REQUISITOS NECESSÁRIOS PREENCHIDOS.
FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA
CARACTERIZADOS
.
MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de Rio Maria que, nos autos da Ação Cautelar Inominada ajuizada em seu desfavor por
C. R. MOTA LTDA-ME
, julgou procedente o pedido, nos termos do art. 298 do CPC, mantendo a decisão liminar em face da propositura do pedido principal (id. 837188 - Pág. 2/3).

O apelante, em suas razões recursais (id. 2837189 – Págs. 6/15), após síntese da demanda, aduz a necessidade de reforma da sentença em razão do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida cautelar, visto que pretendia antecipar sua pretensão.

Pugna pela inexistência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
que autorizem a medida cautelar.

A recorrida apresentou contrarrazões recursais (id. 2837190 – págs. 2/13), pugnando pela manutenção da sentença atacada.

O Ministério Púbico de 2º manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 3113064 – págs.1/7).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O cerne do recurso visa reformar sentença que confirmou a liminar anteriormente deferida compelindo o Estado do Pará a se abster de bloquear a inscrição estadual do apelado.

Inicialmente, importante consignar que se trata de ação cautelar, com liminar deferida em 2013, sob a égide do CPC antigo.

Dessa forma, a cautelar teve como objetivo a garantia de direito objeto da ação principal que foi ajuizada pelo apelado sob o nº 0002935-51.2013.8.14.0047.

O Estado do Pará em suas razões alegou que a sentença deve ser reformada, em virtude da inadequação da via eleita bem como em razão do não preenchimento dos seus requisitos necessários.

Não merece acolhimento a pretensão recursal, primeiro porque o processo cautelar servia para garantir um resultado útil ao processo principal, sendo seu dependente (art. 796 do CPC).

Assim sendo, serviu para preservar danos que poderiam advir da demora de um litígio e não para se declarar direitos subjetivos materiais, sendo, portanto, via adequada para garantia do direito alegado.

Analisando os autos, não se pode olvidar que tanto a liminar, como sua confirmação em processo cautelar pretendeu resguardar o direito da empresa apelada de continuar no exercício de seu negócio com a vedação ao bloqueio da sua inscrição estadual, o que, não ocasionou nenhum prejuízo ao Estado do Pará, que pode buscar pelas vias adequadas a satisfação do crédito que porventura possa ser devido.

Além disso, interessante pontuar que bloqueio de inscrição estadual é ilegal e inconstitucional, como podemos verificar do seguinte precedente firmado pelo Superior Tribunal Federal,
verbis
:

"(...)
II - É inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos".
(ARE 914045 RG, Relator Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgamento em 15.10.2015, DJe de 19.11.2015, Tema 856).

Além disso, merece atenção o entendimento do Supremo Tribunal Federal ao editar a Súmula 70: “
É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para a cobrança de tributos”.

Sendo assim, preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela cautelar, a sentença de 1º grau deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade
, por seus próprios fundamentos e pelos lançados acima.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2023